Tribunal: STM
Processo: 7000096-81.2023.7.07.0007
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão julgador: ODILSON SAMPAIO BENZI
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM). CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE PENA PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. TEORIA DA PIOR DAS HIPÓTESES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PRINCÍPIO DA SERENDIPIDADE. TESES AMPARADAS. PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78 DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. POR UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato quando, para o cálculo, não se considera a causa de aumento de 1/3 (um terço) prevista nos parágrafos dos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar. A pena máxima, superior a 8 (oito) anos, eleva o prazo prescricional para 16 (dezesseis) anos, nos termos do art. 125, III, do CPM. Conforme jurisprudência do STF e do STJ, as causas de aumento de pena devem ser consideradas no cálculo da prescrição em abstrato (teoria da pior das hipóteses).
2. É lícita a utilização de prova emprestada, obtida em outro inquérito policial militar mediante autorização judicial para quebra de sigilo bancário, com a finalidade de fundamentar nova denúncia em outro IPM, não tendo a ausência de pedido formal de compartilhamento o poder de macular a exordial.
3. Verificados os requisitos consubstanciados nos artigos 77 e 78 do Código de Processo Penal Militar, com a exposição do fato criminoso, suas circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes, a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, impõe-se o recebimento da peça vestibular.
4. Nessa fase processual de prelibação, vigora o princípio do in dubio pro societate, sendo vedado, ao juízo primevo, aprofundar-se no mérito da causa ou realizar valoração antecipada de provas, sob pena de usurpar a competência do titular da ação penal de produzir provas e de suprimir a fase de instrução – que tem o condão de melhor verificação fático-probatória – a qual também permite que o patrono exerça o substancial contraditório e a ampla defesa.
5. Recurso em Sentido Estrito ministerial provido. Decisão unânime.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO ORDINÁRIA DE
01/08/2025
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000096-81.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
PRESIDENTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: URIONILO DE SANTANA JÚNIOR (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLEBER NASCIMENTO DE LIMA (OAB PE055346)
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
RECORRIDO: MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: LARRY ANDRASSON CAVALCANTI PEREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA NETO (OAB PE025203)
RECORRIDO: ROBSON NERY CREVELARO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: SEVERINO GOMES DE AMORIM (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Ordinária do dia
01/08/2025, na sequência 4, disponibilizada no DE de 11/06/2025.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU CONHECER E DAR
PROVIMENTO AO RECURSO MINISTERIAL, PARA DESCONSTITUIR A
DECISÃO PROFERIDA PELO JUÍZO "A QUO" E RECEBER A DENÚNCIA
OFERECIDA EM DESFAVOR DOS DENUNCIADOS TEN CEL MARCO AURÉLIO
DA SILVA ANDRIANI, CIVIS JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI E
URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, POR TEREM INCORRIDO, EM TESE, NO
CRIME DE CORRUPÇÃO ATIVA, INSCULPIDO NO ART. 309 DO CPM, BEM
COMO EM DESFAVOR DOS DENUNCIADOS CAP ROBSON NERY
CREVELARO, 2º SGT SEVERINO GOMES DE AMORIM, 1º TEN LARRY
ANDRASSON CAVALCANTI PEREIRA E 1ª TEN MILEIDE OLIVEIRA
GONÇALVES, SENDO ESTES INCURSOS, EM TESE, NO DELITO DE
CORRUPÇÃO PASSIVA, CONSUBSTANCIADO NO ART. 308 DO MESMO
DIPLOMA LEGAL. AUSENTE, JUSTIFICADAMENTE, A MINISTRA MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, VICE-PRESIDENTE, NO EXERCÍCIO
DA PRESIDÊNCIA. NA FORMA REGIMENTAL, USARAM DA PALAVRA O

PROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR. CLAURO ROBERTO DE
BORTOLLI, E OS ADVOGADOS DE DEFESA, DRS. CASSIUS GUERRA
VAREJÃO DE ALCÂNTRA E JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
VOTANTE: MINISTRA SAFIRA MARIA DE FIGUEREDO
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 7000096-81.2023.7.07.0007/PE
PROCESSO ORIGINÁRIO: Nº 7000096-81.2023.7.07.0007/PE
RELATOR: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
RECORRENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MP)
RECORRIDO: URIONILO DE SANTANA JÚNIOR (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CLEBER NASCIMENTO DE LIMA (OAB PE055346)
ADVOGADO(A): EMERSON DE ARAÚJO BELTRÃO (OAB PE45842)
RECORRIDO: MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): JOSÉ MÁRIO RAMOS CORREIA DE ARAÚJO (OAB PE47165)
RECORRIDO: JUÇARA TORRES DE ALMEIDA ANDRIANI (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): CASSIUS GUERRA VAREJÃO DE ALCÂNTARA (OAB PE020464)
RECORRIDO: LARRY ANDRASSON CAVALCANTI PEREIRA (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): EDSON DA SILVA NETO (OAB PE025203)
RECORRIDO: ROBSON NERY CREVELARO (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
RECORRIDO: SEVERINO GOMES DE AMORIM (RECORRIDO)
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
REJEIÇÃO DE DENÚNCIA. CORRUPÇÃO ATIVA (ART. 309 DO CPM).
CORRUPÇÃO PASSIVA (ART. 308 DO CPM). INOCORRÊNCIA DA
PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. APLICAÇÃO DE CAUSA
DE AUMENTO DE PENA PARA CÁLCULO PRESCRICIONAL. TEORIA
DA PIOR DAS HIPÓTESES. UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA.
PRINCÍPIO
DA
SERENDIPIDADE.
TESES
AMPARADAS.
PRECEDENTES DO STF E DO STJ. REQUISITOS DOS ARTS. 77 E 78
DO CPPM. PRESENÇA. JUSTA CAUSA. INDÍCIOS DE AUTORIA E DE
MATERIALIDADE. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE.
RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO. POR
UNANIMIDADE.
1. Não há que se falar em prescrição da pretensão punitiva pela pena
em abstrato quando, para o cálculo, não se considera a causa de aumento de 1/3
(um terço) prevista nos parágrafos dos arts. 308 e 309 do Código Penal Militar.
A pena máxima, superior a 8 (oito) anos, eleva o prazo prescricional para 16
(dezesseis) anos, nos termos do art. 125, III, do CPM. Conforme jurisprudência
do STF e do STJ, as causas de aumento de pena devem ser consideradas no
cálculo da prescrição em abstrato (teoria da pior das hipóteses).
2. É lícita a utilização de prova emprestada, obtida em outro inquérito
policial militar mediante autorização judicial para quebra de sigilo bancário,
com a finalidade de fundamentar nova denúncia em outro IPM, não tendo a
ausência de pedido formal de compartilhamento o poder de macular a exordial.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

3. Verificados os requisitos consubstanciados nos artigos 77 e 78 do
Código de Processo Penal Militar, com a exposição do fato criminoso, suas
circunstâncias, a qualificação dos acusados, a classificação dos crimes, a
presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade delitiva, impõe-se o
recebimento da peça vestibular.
4. Nessa fase processual de prelibação, vigora o princípio do in dubio
pro societate, sendo vedado, ao juízo primevo, aprofundar-se no mérito da
causa ou realizar valoração antecipada de provas, sob pena de usurpar a
competência do titular da ação penal de produzir provas e de suprimir a fase de
instrução – que tem o condão de melhor verificação fático-probatória – a qual
também permite que o patrono exerça o substancial contraditório e a ampla
defesa.
5. Recurso em Sentido Estrito ministerial provido. Decisão unânime.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência do Ministro Ten Brig Ar
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para desconstituir a
decisão proferida pelo Juízo a quo e receber a denúncia oferecida em desfavor dos
denunciados Ten Cel MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI, civis JUÇARA TORRES
DE ALMEIDA ANDRIANI e URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, por terem incorrido, em
tese, no crime de corrupção ativa, insculpido no art. 309 do CPM, bem como em desfavor dos
denunciados Cap ROBSON NERY CREVELARO, 2º Sgt SEVERINO GOMES DE
AMORIM, 1º Ten LARRY ANDRASSON CAVALCANTI PEREIRA e 1º Ten MILEIDE
OLIVEIRA GONÇALVES, sendo estes incursos, em tese, no delito de corrupção passiva,
consubstanciado no art. 308 do mesmo Diploma Legal.
Brasília, 01 de agosto de 2025.
RELATÓRIO
Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) contra Decisão a quo exarada nos autos do IPM nº 7000096-
81.2023.7.07.0007, que rejeitou a Peça Vestibular oferecida em desfavor dos denunciados
Ten Cel MARCO AURÉLIO SILVA ANDRIANI, civil JUÇARA TORRES ALMEIDA
ANDRIANI e civil URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, por terem incorrido, em tese, no
crime de corrupção ativa, insculpido no art. 309 do Código Penal Militar (CPM), bem
como em desfavor dos denunciados CAP ROBSON NERY CREVELARO, 2º Sgt
SEVERINO GOMES DE AMORIM, 1º Ten LARRY ANDERSON CAVALCANTI
PEREIRA e 1º Ten MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES, sendo estes incursos, em tese, no
delito de corrupção passiva, consubstanciado no art. 308 do mesmo Diploma Legal, tendo a
citada rejeição da exordial sido fundamentada no art. 78, alíneas “a” e “c”, c/c o art. 77,
alínea “e”, e art. 30, a contrario sensu, todos do CPPM.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A Peça Vestibular narra, em síntese, o seguinte (evento nº 127):
Trata-se de Inquérito Policial Militar instaurado no Comando Militar do Nordeste pela
Portaria nº (...) na data de 02 de junho de 2003, Evento 01, documento 01, para apurar
existência de espúrias relações financeiras no período de janeiro de 2011 a dezembro de 2013,
entre militares do Exército que atuavam no setor de licitações e empresas fornecedoras.
Nos autos do IPM 0000018-85.2018.7.07.0007, que foram instaurados para apurar
superfaturamento das obras realizadas pela HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, o Ministério Público Militar verificou que havia fortes indícios de
superfaturamento das referidas obras, bem como a existência de relações financeiras dos
denunciados no período retrocitado com as empresas pertencentes ao grupo familiar do
denunciado Ten Marco Aurélio da Silva Andriani e sua esposa Juçara Torres de Almeida
Andriani, quais sejam: HARPIA CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO E SERVIÇOS,
DIFERENCIAL COMÉRCIO ATACADISTA EIRELI EPP, TRIÂNGULO COMÉRCIO E
SERVIÇOS EIRELI EPP JJ ALIMENTOS E CONVENIÊNCIAS EIRELLE EPP E MS
CONSTRUÇÕES COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI EPP .
As referidas relações financeiras promíscuas que beneficiaram todos os denunciados e que
geraram prejuízo ao Erário se deram com os militares denunciados que atuavam no setor de
licitações e tinham estreita relação com as empresas vencedoras dos certames, assim como os
denunciados civis Urionilo de Santana Júnior, sócio da empresa HARPIA CONSTRUÇÕE E
COMÉRCIO E SERVIÇOS de propriedade do denunciado Ten Marco Aurélio Andriani e a
denunciada civil Juçara Torre Almeida Andriani, esposa do Ten Marco Aurélio Andriani e
proprietária da JJ ALIMENTOS da empresa MS CONSTRUÇÕES e administradora da
empresa TRIÂNGULO COMÉRCIO E SERVIÇOS.
[...]
A dinâmica dos crimes se deu com os denunciados Cap Robson Nery Crevelaro, 1º Ten Larry
Andrasson Cavalcanti Pereira, 1º Ten Mileide Oliveira Gonçalves, 2º Sgt Severino Gomes de
Amorim recebendo valores por 7 terem beneficiado as empresas investigadas no processo
licitatório (art. 309 do CPM), bem como os denunciados Ten Cel Marco Aurélio da Silva
Andriane, Urionilo de Santana Júnior e Juçara Torres de Almeida Andriani fizeram os
pagamentos aos outros denunciados (art. 308 do CPM).
III - DA QUEBRA DE SIGILO BANCÁRIOS DOS DENUNCIADOS (QSB)
Nos autos em anexo de número 7000014-26.2018.7.07.0007 (QSB) se encontra a
documentação bancária além de vasta documentação: extratos e procedimentos
investigatórios constantes na referida Quebra de Sigilo Bancário.
Mediante análise dos documentos se provou que:
1) O 2º Sgt EX SEVERINO GOMES DE AMORIM (CPF 817.237.334-15) recebeu
pagamento em cheque, em 16/08/2013, no valor de R$ 2.000,00 da HARPIA
CONSTRUÇÕES, e atuou em Pregões promovidos pela 10ª Brigada de Infantaria
Motorizada (UG 160193), nas quais competiram entre si as empresas do mesmo grupo
econômico. HARPIA CONSTRUÇÕES, TRIÂNGULO COMÉRCIO, JJ ALIMENTOS E
M S CONSTRUÇÕES (Evento 98, Documento 01, fls. 18, 20 e 94 da QSB).
2) O 1º TEN EX LARRY ANDRASSON CAVACALNTI PEREIRA (CPF 049.349.614-96)
recebeu R$ 1.000,00 de Marco Aurélio Andriani, em 01/11/2020, e R$ 3.920,00 de
Urionilo de Santana Júnior, entre 16/04/2010 e 13/10/2010. Apurou-se que Larry
Pereira foi pregoeiro na licitação 01/2010, promovida pelo 10º Esquadrão de Cavalaria
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Mecanizado (UG 160184), e que a Harpia Construções e a Triângulo Comércio
venceram em diversos ítens deste referido certame conforme prova Relatório de Análise
RA 068/2020 (Evento 98, Documento 01, páginas 29, 69 e 114, dos autos da QSB).
3) O CAP EX ROBSON NERY CREVELARO (CPF 665.088.786-20) recebeu de Marco
Aurélio Andriani transferências bancárias no valor total de R$ 11.700,00, entre
26/09/2013 e 19/12/2013, conforme provado no Relatório de Análise RA 068/2020
constante no Evento 98, Documento 01, páginas 29,67 e 112 dos autos da QSB.
4) O 1º TEN EX R/2 MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES, nutricionista, (CPF
038.471.674-13) recebeu de Marco Aurélio Andriani, entre 27/09/2013 e 16/12/2013,
transferências bancárias no valor total de R$ 9.000,00 conforme provado no Relatório
de Análise RA 068/2020 constante no Evento 98, Documento 01, páginas 29, 67 e 112
dos autos da QSB).
5) URIONILO DE SANTANA JÚNIOR (CPF 040.954.424- 84) relatou no seu
depoimento nos autos do IPM 70000968120237070007 – Evento 40, Documento 38, fls
01/03, que foi sócio da empresa Diferencial Comércio e que “emprestou” seu CPF à
Harpia Construção, cujos donos eram os denunciados Maj Marco Aurélio Andriani e
sua esposa Juçara Andriani; que trabalhou com o Maj Andriani quando o Maj exercia o
Comando do 10º Bda Inf Mtz. O denunciado informou também que repassou ao
denunciado Larry Andrasson Cavalcanti Pereira a quantia de R$ 3.920,00, conforme
demonstrado no Evento 98, Documento 01, páginas 29, 69 e 114, dos autos da QSB,
sem, no entanto, justificar tal repasse.
6) O TEN CEL R1 MARCO AURÉLIO SILVA ANDRIANI (CPF 601.456.256-72) é
militar da reserva remunerada com conexões a diversas empresas licitantes, consoante
Diagrama 3, página 13, e Quadro 3, página 14 do Evento 98, Documento 01, fls. 26, 27
do QSB. O militar é titular da empresa investigada HARPIA CONSTRUÇÕES desde
19/03/2013, conforme Quadro 2, página 10, Evento 98, Documento 01 QSB. Com
relação à movimentação bancária do investigado, chamou atenção o volume de
recursos recebidos das empresas J J ALIMENTOS, TRIÂNGULO COMÉRCIO, M S
CONTRUÇÕES e da própria investigada HARPIA CONSTRUÇÕES, nos montantes de
R$ 456.470,00, R$ 163.337,99, R$ 24.500,00 e R$ 88.959,98, respectivamente (Evento
98, Documento 01, fl. 26 QSB). Destaca-se que uma parcela dos recursos foi recebida
anteriormente à publicação da reserva remunerada de MARCO AURÉLIO, consoante
detalhamento dos lançamentos, disponíveis no APÊNDICE II, Extrato 38 ao Extrato 43,
páginas 98 a 111 do Evento 98, Documento 01. Ao todo, as empresas mencionadas
depositaram a quantia de R$ 733.267,97 nas contas bancárias de MARCO AURELIO, o
que representou quase metade de seus créditos bancários totais.
7) JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI (CPF 668.264.116-87) é esposa do
denunciado Marco Aurélio Silva Andriani e é proprietária da JJ Alimentos desde a sua
fundação, além de ter sido administradora da empresa Triângulo Comércio e Serviços.
Foi administradora e hoje é dona da empresa M S Construções, tendo conta conjunta
desde 1992 com o denunciado Marco Aurélio; sabia ela das manobras ilegais de seu
marido, tendo o auxiliado nas condutas criminosas.
[...]
VI - DOS ROBUSTOS ELEMENTOS PARA OFERECIMENTO DA DENÚNCIA
Todos os denunciados admitiram em seus depoimentos terem recebido em suas contas
correntes particulares, valores das empresas contratadas, sob argumentação de que os valores
eram lícitos e por serviços prestados à denunciada Juçara Andriani ou ao denunciado Marco
Aurélio Andriani, porém, não demonstraram a origem lícita dos valores, muito pelo contrário
como se verá a seguir:
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

1) O denunciado Cap Robson Nery Crevelaro recebeu do denunciado Marco Aurélio da
Silva Andriani a quantia de R$ 11.700,00 entre 26 de setembro de 2013 e 19 de
dezembro de 2013 e argumentou que tal valor foi em função da venda de um terreno
situado na região da Praia do Sol, litoral sul do Estado da Paraíba, mas não juntou
nenhum documento referente à alegada transação, cometendo o crime de corrupção
passiva.
2) O denunciado Ten Cel Marco Aurélio da Silva Andriani, proprietário da empresa
Harpia Construção, afirmou que a empresa Triângulo era administrada pela
denunciada Juçara, sua esposa, que era também sócia-proprietária da empresa MS
Construções, e proprietária da empresa JJ Alimentos, que tem conta conjunta com sua
esposa e que o volume de dinheiro movimentado nas empresas era grande e sua conta
corrente era conjunta com sua esposa, que o denunciado Urionilo de Santana Júnior
era o Sócio Administrador da Empresa Harpia e não soube explicar o motivo dos
valores depositados na conta dos demais denunciados, cometendo assim, o crime de
corrupção ativa.
3) O denunciado Unionilo de Santana Júnior foi sócio da Diferencial Comércio e
“emprestou” seu CPF à Harpia Construção de propriedade dos denunciados Marco
Aurélio Andriani e da sua esposa, também denunciada Juçara Andriani e pagou entre
as datas de 16 de abril de 2010 a 13 de outubro de 2010 o valor de R$ 3.920,00 ao
denunciado Ten Larry Andrasson Cavalcanti por supostos serviços elétricos realizados
em sua residência, mas sem qualquer tipo de comprovação do referido serviço,
cometendo assim, crime de corrupção ativa.
4) A denunciada Ten Mileide Oliveira Gonçalves foi chefe de Serviço de
Aprovisionamento do HMAR e foi Chefe de Serviço de Aprovisionamento entre 2012 e
2013, participou indiretamente dos pregões nas quais as empresas investigadas
sagraram-se vencedoras e recebeu do denunciado Marco Aurélio da Silva Andriani o
valor de R$ 9.000,00 sob alegação de ter prestado serviços de nutricionista para a
senhora Juçara, também denunciada, sem no entanto comprovar tal situação,
cometendo crime de corrupção passiva.
5) O denunciado Larry Andrasson: 1º Ten Larry Andrasson foi Chefe de Serviço de
Aprovisionamento e Chefe de Almoxarifado, do ano de 2005 até o ano de 2011, tendo
recebido neste último ano o valor de R$ 1.000,00 como “doação” para a Confraria do
3 “C” do 10º Esq C Mec do denunciado TC Marco Aurélio Andriani e R$ 3.920,00 de
Urionilo de Santana Júnior, em favor de seu pai, sem no entanto, provar a licitude de tal
recebimento dos valores, cometendo crime de corrupção passiva.
6) O denunciado 2º Sgt Severino Gomes de Amorim serviu na 7ª Cia Com, mas estava à
disposição do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013, tem relacionamento com os denunciados Ten Marco Aurélio
Andriani e Urionilo de Santana Júnior e recebeu da empresa Harpia Construção, de
propriedade do denunciado Marco Aurélio Andriani, a quantia de R$ 2.000,00 em
cheque, por supostos serviços de corte de galhos que teriam sido efetuados na casa do
denunciado Marco Aurélio Andriani, mas não mostrou nenhum recibo, documento ou
qualquer prova de que tenha efetuado tal serviço, cometento assim, crime de corrupção
passiva.
7) A denunciada Juçara Torres de Almeida Andriani, esposa do denunciado Ten Marco
Aurélio Andriani, não soube informar sobre os depósitos das suas empresas com o
denunciado Ten Marco Aurelio Andriani, seu marido, nos valores de R$ 1.000,00 e R$
3.920,00 feitos em 2013 a favor do 1º Ten Larry Andrasson, e que nem o conhece e não
sabe 20 nada sobre ele; que a importância de R$ 9.000,00 pagos à 1ª Ten Mileide
Gonçalves em 2013 foi em função de serviços prestados de nutricionista, mas não
juntou qualquer comprovante do serviço; que o valor pago ao 2º Sgt Severino Gomes de
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Amorim na quantia de R$ 2000,00 no ano de 2013 refere-se a um serviço prestado por
ele de corte de galhos em sua residência, mas não conseguiu provar que realmente
houve tal serviço, cometendo crime de corrupção ativa.
[...].
VII – CONCLUSÃO
Ex positis, o Ministério Público Militar espera seja a presente DENÚNCIA recebida em todos
os seus termos para os fins de processar, julgar e condenar:
1) TEN CEL MARCO AURÉLIO SILVA ANDRIANI, JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI
E URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, gestores das empresas investigadas, pelo
comportamento incurso no art. 309 do Código Penal Militar (corrupção ativa), por haverem
consciente, voluntária e indevidamente (porquanto, sem autorização legal ou infralegal para
tanto) dado dinheiro aos denunciados Cap Robson Nery Crevelaro, 2º Sgt Severino Gomes de
Amorim, 1º Ten Larry Anderson Cavalcanti Pereira e 1º Ten Mileide Oliveira Gonçalves,
subornos estes dados / pagos com o escopo de facilitação aos gestores nos processos de
licitação e habilitação das empresas investigadas tendo em vista que participaram diretamente
do processo licitatório;
2) CAP ROBSON NERY CREVELARO, 2º SGT SEVERINO GOMES DE AMORIM, 1º TEN
LARRY ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA E 1º TEN MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES,
que se enquadram no comportamento incurso no art. 308 do Código Penal Militar (corrupção
passiva), por haverem consciente, voluntária e indevidamente (porquanto sem autorização
legal ou infralegal para tanto) recebido dinheiro dos gestores das empresas contratadas pela
OM, subornos estes recebidos com o escopo de facilitação aos gestores nos processos de
licitação e habilitação das empresas investigadas tendo em vista que participaram diretamente
do processo licitatório, como assim o confirma à saciedade a harmonia entre as provas
contidas nos autos em especial a prova pericial em face dos denunciados. (Grifos nossos.)
O Juízo de origem rejeitou a Inicial Acusatória sob o argumento de que, durante
a elaboração da Denúncia, o Parquet Milicien se utilizou de prova emprestada de outro
inquérito sem a devida autorização judicial, bem como sob a alegação de consumação da
prescrição da pretensão punitiva e de “não correlação entre as imputações (feitas aos
denunciados) e os elementos carreados nos autos” (Evento 143 do IPM).
Irresignado, o MPM impetrou, tempestivamente, o presente Recurso em Sentido
Estrito (Evento 151). Nas suas razões recursais, requereu seja dado provimento ao nominado
Recurso, com o fito de cassação da Decisão emanada pelo Juízo primevo, com o consequente
recebimento da Exordial Acusatória (Evento 158 do IPM).
Por seu turno, em contrarrazões, o advogado constituído pela 1º Ten MILEIDE
OLIVEIRA GONÇALVES pugnou pelo desprovimento do Recurso sub examine, para que
seja mantida a Decisão hostilizada (Evento 173).
No mesmo sentido, é o pleito da Defensoria Pública da União, ao requerer, em
seu contrarrazoado, que “seja MANTIDA A DECISÃO QUE REJEITOU A DENÚNCIA”,
assistindo os recorridos CAP ROBSON NERY CREVELARO e 2º Sgt SEVERINO GOMES
DE AMORIM (Evento 189).
O causídico do Ten Cel MARCO AURÉLIO SILVA ANDRIANI e da civil
JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI, também em contrarrazões, requereu que seja
mantida a decisão de rejeição de denúncia (Eventos 190 e 191).
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Ainda em contrarrazões, o Patrono do denunciado URIONILO DE SANTANA
JUNIOR requereu que o presente recurso não seja provido, mantendo-se, na íntegra, a
Decisão que rejeitou a denúncia (Evento 192).
No mesmo diapasão, em seu contrarrazoado, a Defesa do denunciado 1º Ten
LARRY ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA pugnou pelo desprovimento do recurso
ministerial (Evento 193).
Em juízo de retratação, a Magistrada a quo manteve o decisum recorrido
(Evento 196).
A Procuradoria-Geral da Justiça Militar (PGJM), em Parecer da lavra do
Subprocurador-Geral da Justiça Militar Dr. MARCELO WEITZEL RABELLO DE SOUZA,
manifestou-se pelo provimento do Recurso interposto pelo MPM, para que seja recebida a
Denúncia, “permitindo a plena apuração dos fatos”.
É o relatório.
VOTO
Preenchidos os requisitos de admissibilidade, em consonância com o princípio
da dialeticidade recursal, o recurso deve ser conhecido.
Insurge-se o MPM contra a decisão do Juízo de primeiro grau que rejeitou a
peça vestibular oferecida – com fulcro no art. 78, alíneas “a” e “c”, c/c o art. 77, alínea
“e”, e art. 30, a contrario sensu, todos do CPPM – em desfavor dos denunciados Ten Cel
MARCO AURÉLIO SILVA ANDRIANI, civis JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI e
URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, por terem incorrido, em tese, no crime de corrupção
ativa, insculpido no art. 309 do CPM, bem como em desfavor dos denunciados Cap
ROBSON NERY CREVELARO, 2º Sgt SEVERINO GOMES DE AMORIM, 1º Ten
LARRY ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA e 1º Ten MILEIDE OLIVEIRA
GONÇALVES, por terem praticado, o delito de corrupção passiva, consubstanciado no art.
308 do mesmo Diploma Legal.
Ainda segundo a Magistrada de origem, a exordial foi rejeitada porque entendeu
que o MPM não conseguiu reunir, nesse caso, todos os elementos probatórios necessários
para a consumação do crime, conforme exigido no art. 30 do CPM.
Por seu turno, as defesas dos denunciados pugnam pela manutenção da decisão
objurgada, seja alegando a insuficiência de provas para a prática do delito de corrupção, seja
tentando dissociar as atividades laborais dos denunciados com processos licitatórios, à
exceção do 1º Ten LARRY ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA, que teria atuado como
pregoeiro no ano de 2010, seja incutindo a hipótese de prescrição da pretensão punitiva in
abstracto referente a este denunciado, seja aduzindo que o compartilhamento de provas foi
feito sem autorização do Juízo, fulminando os princípios do contraditório e da ampla defesa.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Já a PGJM, em seu parecer, manifestou-se, em resumo, pelo provimento do
recurso ministerial, refutando as teses defensivas e a fundamentação da decisão hostilizada,
considerando válidas as provas emprestadas, por terem sido respeitados os direitos de
defesa. Também rechaçou a alegação de prescrição quanto à conduta do 1º Ten LARRY
ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA, em razão da causa de aumento de pena prevista no
§ 1º do art. 308 do CPM, e aduziu que o IPM forneceu base sólida para a denúncia, não
havendo que se falar em ausência de justa causa para o início da ação penal militar.
Primo ictu oculi, após a análise do lastro probatório mínimo anexado à espécie,
claro está que assiste razão ao Parquet das Armas, concessa venia, posto que existe justa
causa para se deflagrar a ação penal militar, consoante será demonstrado doravante.
Antes de passar à análise do recurso em si, convém trazer a lume uma breve
explanação acerca dos crimes pelos quais os réus foram denunciados, sendo eles corrupção
passiva, previsto no art. 308 do CPM, e corrupção ativa, capitulado no art. 309 do mesmo
Códex castrense.
O delito de corrupção passiva (art. 308 do CPM), antes da minirreforma do
Código Penal Militar, possuía os seguintes preceitos – primário e secundário –, vigentes à
época dos fatos:
Corrupção passiva
Art. 308. Receber, para si ou para outrem, direta ou indiretamente, ainda que fora da função,
ou antes de assumi-la, mas em razão dela vantagem indevida, ou aceitar promessa de tal
vantagem:
Pena - reclusão, de dois a oito anos.
Aumento de pena
§ 1º A pena é aumentada de um terço, se, em consequência da vantagem ou promessa, o
agente retarda ou deixa de praticar qualquer ato de ofício ou o pratica infringindo dever
funcional. (Grifos nossos.)
Nesse tipo de crime contra a administração militar, o verbo receber diz
respeito a se apossar de vantagem indevida; já o verbo aceitar é a concordância em auferir
um benefício ilegal futuro, exigindo-se a qualidade de funcionário público para tanto, que
tem sua interpretação autêntica insculpida no art. 327 do CP comum.
Sobre o tema, convém mencionar o ensinamento profícuo dos doutrinadores
Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger
1, in verbis:
[...] Há uma mercancia do agente com a função pública. Caso a atuação do agente público
diga respeito a um proceder lícito (v.g., deixar de autuar um veículo quando se devia), haverá
a corrupção passiva própria, quando se referir a um proceder lícito (v.g., receber uma
vantagem indevida para agilizar um procedimento de polícia judiciária militar que já deveria
ser feito), ocorrerá a corrupção passiva imprópria.
Aliás, mesmo que o servidor público cumpra exatamente seu encargo, na forma e tempo
adequados, mas impulsionando a vantagem indevida, poderá se configurar o delito em
estudo. (Grifos nossos.)
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No que se refere ao §1º do crime de corrupção passiva em análise, ele é o que
alguns doutrinadores intitulam de corrupção passiva exaurida, ensejando um aumento de
pena de 1/3 (um terço). Isso porque, in casu, o funcionário público, com seus atos, não
apenas incorre nos verbos nucleares “solicitar”, “receber” ou “aceitar”, mas também o
faz deixando de observar seu dever funcional, o que é mais grave ainda.
Já o crime de corrupção ativa, como mencionado alhures, tem previsão no art.
309 do CPM, in verbis:
Corrupção ativa
Art. 309. Dar, oferecer ou prometer dinheiro ou vantagem indevida para a prática, omissão
ou retardamento de ato funcional:
Pena - reclusão, até oito anos.
Aumento de pena
Parágrafo único. A pena é aumentada de um terço, se, em razão da vantagem, dádiva ou
promessa, é retardado ou omitido o ato, ou praticado com infração de dever funcional.
(Grifos nossos.)
Nessa senda, o crime de corrupção ativa pode ter como infrator qualquer
pessoa, sejam civis, sejam militares da ativa ou reformados, e os verbos nucleares desse tipo
penal são o “dar”, o “oferecer ou o “prometer” dinheiro ou vantagem indevida, para que o
beneficiário infrinja seu dever de ofício.
Quanto ao parágrafo único do dispositivo supra (art. 309 do CPM), é
despiciendo maiores divagações, eis que o aumento de pena previsto nesse tipo penal, em
similitude ao §1º do art. 308 do mesmo Código Substantivo, ocorre no momento em que o
funcionário público pratica sua incumbência em desconformidade com a lei ou com o
regulamento, em razão da entrega, da promessa ou da vantagem indevida, ferindo seu dever
funcional.
Suplantada essa análise dos tipos penais e atendo-se aos requisitos previstos
nos art. 77 e 78 do CPPM, c/c o art. 30 da Norma Adjetiva Castrense, vê-se que os preceitos
mínimos foram satisfeitos nos autos para receber a Denúncia in tela, com as escusas
devidas.
De início, no que se refere ao suposto advento da prescrição da pretensão
punitiva pela pena em abstrato sustentada pelas Defesas e constante da decisão ora recorrida,
é clarividente que não ocorreu o transcurso daquele mencionado instituto em relação a
quaisquer dos denunciados.
Ora, como visto acima, as penas dos caputs, tanto do art. 308 quanto do art.
309, ambos do CPM, possuíam, em seu preceito secundário, à época dos fatos em exame,
uma reprimenda máxima de 8 (oito) anos de reclusão.
Contudo, não se pode esquecer que o § 1º do art. 308 e o parágrafo único do art.
309, ambos do Código Substantivo Castrense, possuem causa de aumento de 1/3, elevando a
pena máxima em abstrato de 8 (oito) para acima de 10 (dez) anos, como será demonstrado
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

mais adiante.
Nesse ponto, os denunciados respondem pelos fatos contidos na peça
vestibular, nos termos subsecutivos:
Todos os denunciados admitiram em seus depoimentos terem recebido em suas contas
correntes particulares, valores das empresas contratadas, sob argumentação de que os
valores eram lícitos e por serviços prestados à denunciada Juçara Andriani ou ao denunciado
Marco Aurélio Andriani, porém, não demonstraram a origem lícita dos valores, muito pelo
contrário como se verá a seguir:
1) O denunciado Cap Robson Nery Crevelaro recebeu do denunciado Marco Aurélio da Silva
Andriani a quantia de R$ 11.700,00 entre 26 de setembro de 2013 e 19 de dezembro de 2013 e
argumentou que tal valor foi em função da venda de um terreno situado na região da Praia do
Sol, litoral sul do Estado da Paraíba, mas não juntou nenhum documento referente à alegada
transação, cometendo o crime de corrupção passiva.
2) O denunciado Ten Cel Marco Aurélio da Silva Andriani, proprietário da empresa Harpia
Construção, afirmou que a empresa Triângulo era administrada pela denunciada Juçara, sua
esposa, que era também sócia-proprietária da empresa MS Construções, e proprietária da
empresa JJ Alimentos, que tem conta conjunta com sua esposa e que o volume de dinheiro
movimentado nas empresas era grande e sua conta corrente era conjunta com sua esposa, que
o denunciado Urionilo de Santana Júnior era o Sócio Administrador da Empresa Harpia e
não soube explicar o motivo dos valores depositados na conta dos demais denunciados,
cometendo assim, o crime de corrupção ativa.
3) O denunciado Unionilo de Santana Júnior foi sócio da Diferencial Comércio e
“emprestou” seu CPF à Harpia Construção de propriedade dos denunciados Marco Aurélio
Andriani e da sua esposa, também denunciada Juçara Andriani e pagou entre as datas de 16
de abril de 2010 a 13 de outubro de 2010 o valor de R$ 3.920,00 ao denunciado Ten Larry
Andrasson Cavalcanti por supostos serviços elétricos realizados em sua residência, mas sem
qualquer tipo de comprovação do referido serviço, cometendo assim, crime de corrupção
ativa.
4) A denunciada Ten Mileide Oliveira Gonçalves foi chefe de Serviço de Aprovisionamento do
HMAR e foi Chefe de Serviço de Aprovisionamento entre 2012 e 2013, participou
indiretamente dos pregões nas quais as empresas investigadas sagraram-se vencedoras e
recebeu do denunciado Marco Aurélio da Silva Andriani o valor de R$ 9.000,00 sob
alegação de ter prestado serviços de nutricionista para a senhora Juçara, também
denunciada, sem no entanto comprovar tal situação, cometendo crime de corrupção passiva.
5) O denunciado 1º Ten Larry Andrasson foi Chefe de Serviço de Aprovisionamento e Chefe
de Almoxarifado, do ano de 2005 até o ano de 2011, tendo recebido neste último ano o valor
de R$ 1.000,00 como “doação” para a Confraria do 3 “C” do 10º Esq C Mec do denunciado
TC Marco Aurélio Andriani e R$ 3.920,00 de Urionilo de Santana Júnior, em favor de seu
pai, sem no entanto, provar a licitude de tal recebimento dos valores, cometendo crime de
corrupção passiva.
6) O denunciado 2º Sgt Severino Gomes de Amorim serviu na 7ª Cia Com, mas estava à
disposição do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013, tem relacionamento com os denunciados Ten Marco Aurélio Andriani e
Urionilo de Santana Júnior e recebeu da empresa Harpia Construção, de propriedade do
denunciado Marco Aurélio Andriani, a quantia de R$ 2.000,00 em cheque, por supostos
serviços de corte de galhos que teriam sido efetuados na casa do denunciado Marco Aurélio
Andriani, mas não mostrou nenhum recibo, documento ou qualquer prova de que tenha
efetuado tal serviço, cometendo assim, crime de corrupção passiva.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

7) A denunciada Juçara Torres de Almeida Andriani, esposa do denunciado Ten (Cel) Marco
Aurélio Andriani, não soube informar sobre os depósitos das suas empresas com o
denunciado Ten Marco Aurelio Andriani, seu marido, nos valores de R$ 1.000,00 e R$
3.920,00 feitos em 2013 a favor do 1º Ten Larry Andrasson, e que nem o conhece e não sabe
nada sobre ele; que a importância de R$ 9.000,00 pagos à 1ª Ten Mileide Gonçalves em
2013 foi em função de serviços prestados de nutricionista, mas não juntou qualquer
comprovante do serviço; que o valor pago ao 2º Sgt Severino Gomes de Amorim na quantia
de R$ 2000,00 no ano de 2013 refere-se a um serviço prestado por ele de corte de galhos em
sua residência, mas não conseguiu provar que realmente houve tal serviço, cometendo
crime de corrupção ativa.(Grifos nossos.)
Conforme relatado acima, é patente que o Parquet Militar elencou na Denúncia
o exaurimento do tipo penal descrito no art. 308 do CPM imputado ao 1º Ten LARRY
ANDRASSON, inclusive fazendo menção à prática delitiva dele infringindo seu dever
funcional, na forma estabelecida no § 1º do artigo penal castrense supra.
Afinal de contas, não se pode olvidar que, ainda de acordo com a denúncia, a
senda criminosa foi praticada no decorrer de certame licitatório, durante o serviço, em lugar
sujeito à Administração Militar e, pelo que apurou nos autos, tudo leva a crer que houve o
efetivo relacionamento financeiro ilícito entre os denunciados, evidenciando que os militares,
de fato, macularam suas atribuições funcionais, conforme relatado pelo membro ministerial
na Peça Vestibular.
Todavia, é evidente que esses fatos somente poderão ser confirmados ao longo
da marcha processual, por meio de diligências mais criteriosas e investigações mais
aprofundadas, à luz do contraditório e da ampla defesa, devido à complexidade da causa, da
variedade de crimes e da quantidade de envolvidos em possíveis irregularidades no período
que o certame licitatório foi realizado.
Por isso, ao contrário do que ressaltou o Juízo a quo na decisão que rejeitou a
denúncia, cumpre esclarecer que, neste momento, não há que se falar em prescrição da
pretensão punitiva pela pena em abstrato, concessa venia.
Com efeito, pelo que se verificou in casu, a conduta mais antiga retratada nos
autos teria sido o relacionamento financeiro entre os denunciados civil URIONILO e o 1º Ten
LARRY ANDERSON, ocorrido no ano de 2010, e, conforme narra a Denúncia, ambos teriam
cometido o crime de corrupção exaurida, ensejando o aumento de pena em 1/3 (um terço).
Em razão disso, a considerar que os fatos mais longevos teriam ocorrido no ano
de 2010, consoante descreve o Parquet Castrense na peça vestibular, a pena máxima
cominada de 8 (oito) anos previstas nos preceitos secundários de ambas as espécies de
corrupção imputadas aos acusados, acrescidas de 1/3 (um terço), elevariam as reprimendas
para o máximo em abstrato de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses, que, por sua vez,
prescreveriam em 16 (dezesseis) anos, de acordo com o art. 125, inciso III, do CPM, in
verbis:
Art. 125. A prescrição da pretensão punitiva, salvo o disposto no § 1º deste artigo, regula-se
pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: (Redação
dada pela Lei nº 14.688, de 2023)
III - em dezesseis anos, se o máximo da pena é superior a oito e não excede a doze; (Grifos
nossos).
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No caso dos autos, o máximo da pena, abstratamente cominada para a
conduta criminosa do 1º Ten R1 LARRY ANDRASSON (corrupção ativa, art. 308 do CPM),
repita-se, é de 10 (dez) anos e 8 (oito) meses, e não de apenas 8 (oito) anos como entendeu o
Juízo de primeiro grau ao rejeitar a denúncia, com todas as vênias.
Aliás, esse mesmo entendimento – qual seja, de não ocorrência da prescrição
pela pena em abstrato – também deve se estender, por óbvio, aos demais denunciados civis e
militares no caso sub examine, posto que tanto o crime disposto no art. 308 quanto o delito
capitulado no art. 309, ambos do CPM, preveem o acréscimo de 1/3 (um terço), segundo
ressaltado anteriormente.
Isso porque, para calcular a prescrição em abstrato nessas circunstâncias in tela
– envolvendo os crimes de corrupção ativa e passiva –, é preciso considerar a majorante
de 1/3 (um terço) prevista em ambos os crimes supra, e não foi considerado, tudo de
acordo com a jurisprudência dos Tribunais superiores.
Por oportuno, segundo entendimento do STF e do STJ nesse sentido, para o
cálculo da prescrição da pretensão punitiva pelo máximo da pena em abstrato devem ser
consideradas as majorantes e as minorantes, conforme se observa nos seguintes precedentes:
STJ
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL N.
11.302/2022. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO
OBJETIVO. PENA MAXÍMA EM ABSTRATO QUE DEVE SER CONSIDERADA
CONJUNTAMENTE COM AS CAUSAS DE AUMENTO CONTIDAS NO PRECEITO
SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
2. Destaca-se que, para a verificação do quantum máximo em abstrato da reprimenda,
devem ser consideradas as causas de aumento de pena, tendo em vista que integram o
preceito secundário do tipo penal.
Nesse sentido, (...) HC n. 854.433/SC, Ministro Rogerio Schietti Cruz, DJe de 20/9/2023).
3. [...] "a prescrição da pretensão punitiva com base na pena em abstrato, considera o
máximo do preceito secundário da norma como referência temporal para cálculo do lapso
prescricional. A causa de aumento ou de diminuição da pena interferem na fixação da
referência temporal" (HC n. 422.323/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma,
julgado em 18/6/2019, DJe de 25/6/2019) [...].
5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC nº 873.259/PE, Ministro JOEL ILAN
PACIORNIK, Julgado em 4/3/2024.) (Grifos nossos.)
...........................................................................................................
STF
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL EM
HABEAS CORPUS. [...]. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A
QUE SE NEGA PROVIMENTO. [...].
IV - “As causas de aumento ou diminuição de pena – sejam elas gerais ou especiais –
influem na contagem do prazo de prescrição da pretensão punitiva do Estado” (RHC Nº
121.152/DF, de minha relatoria). [...]. (ED no HC nº 169.894, Ministro RICARDO
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

LEWANDOWSKI, Julgado em 13/9/2019.) (Grifos nossos.)
Desse modo, se levarmos em conta, neste momento, a data dos fatos mais
distantes nesse cenário, ocorridos no ano de 2010, e o recebimento da Denúncia nos dias
atuais, então não há, realmente, que se falar em extinção da punibilidade para nenhum
denunciado em questão, ao menos por enquanto, já que a prescrição em abstrato nesse caso
somente ocorrerá no ano de 2026.
No mais, a considerar os precedentes acima, do STJ e do STF, está claro que, no
caso em exame, deve ser observada a “teoria da pior das hipóteses”, também conhecida
como teoria do cenário dantesco.
Instar ressaltar que essa teoria não leva em consideração, ao mensurar a
prescrição pela pena em abstrato, a 1ª (circunstâncias judiciais) e a 2ª (agravantes/
atenuantes genéricas) fases da dosimetria penal porque são institutos do direito material que
não permitem estipular a reprimenda acima do máximo ou abaixo da mínimo legal cominada
ao delito.
Todavia, é perfeitamente possível considerar a referida teoria supra – para fins
prescricionais em abstrato – na 3ª fase da dosimetria, já que as causas de aumento e de
diminuição permitem que a pena em abstrato seja fixada aquém do mínimo ou além do
limite máximo previsto para determinado crime.
Como na vertente quaestio ainda não há pena em concreto estipulada em
sentença, é o caso de incidir essa teoria supra, já que o referido instituto material costuma ser
utilizado durante o cálculo da prescrição da pretensão punitiva pela pena em abstrato,
levando-se em consideração a pena mais grave ou a reprimenda de menor gravidade em
determinado tipo penal, de maneira que tanto as partes quanto os julgadores se atenham ao
pior cenário possível.
Ao aplicar a teoria da pior das hipóteses supracitada, o STJ assim decidiu:
(...). AGRAVO EM EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE INDULTO – INSURGÊNCIA
MINISTERIAL CONTRA DECISÃO QUE CONCEDEU O BENEFÍCIO DE INDULTO COM
FUNDAMENTO NO DECRETO PRESIDENCIAL 11.302/2022 -REQUISITOS NÃO
SATISFEITOS - PENA MÁXIMA EM ABSTRATO SUPERIOR A 05 (CINCO) ANOS DE
RECLUSÃO - "TEORIA DA PIOR DAS HIPÓTESES" (...). Em respeito
a Teoria da Pior das Hipóteses, o crime de tráfico privilegiado, delimita-se pela pena máxima
em abstrato de acordo com o preceito secundário, qual seja a penalidade de 15 (quinze) anos
disposta no artigo 33, da Lei n. 11.343/06. (...). (HC nº 905.097, Ministro JESUÍNO
RISSATO, Publicada em 29/05/2024.) (Grifos nossos.)
Logo, considerando que os parágrafos dos tipos penais previstos nos arts. 308 e
309, ambos do CPM, possuem causa especial de aumento de pena, claro está que não se
verifica, in casu, a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva em abstrato até o
presente momento, nos moldes pretendidos pelas respectivas defesas e nos termos
consignados na decisão que rejeitou a peça pórtico, data venia.
Noutro viés, no estágio em que a persecução penal se encontra hodiernamente,
qual seja, do recebimento da inicial acusatória, é sabido que deve prevalecer o princípio do in
dubio pro societate.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Nessa fase de prelibação, fazem-se necessários tão somente os indícios mínimos
de autoria e a prova de materialidade, bem como a presença dos requisitos estipulados nos
arts. 77 e 78, ambos do CPPM.
No entanto, a magistrada de origem rejeitou a denúncia in tela porque entendeu
que a descrição dos fatos pelo membro ministerial não foi suficiente para demonstrar que as
transações financeiras ilícitas entre os denunciados tenham realmente ocorrido e que eles
tivessem a intenção de obter algum tipo de vantagem indevida.
Nesse ponto, somente para fins informativos, convém, por exemplo, fazer
menção ao Relatório RA 068/2020 do PQS nº 7000014-26.2018.7.07.0007, oriundo do IPM
nº 0000018-85.2018.7.07.0007, que teve como finalidade apurar indícios de que as obras
de engenharia realizadas pela empresa HARPIA CONSTRUÇÃO, COMÉRCIO E
SERVIÇOS LTDA, no Hospital Militar de Área de Recife, nos anos de 2011 e 2012, teriam
sido superfaturadas.
Impende ressaltar que a referida empresa (HARPIA) era de propriedade do
Ten Cel MARCO AURÉLIO DA SILVA ANDRIANI e dos civis JUÇARA TORRES
ALMEIDA ANDRIANI (esposa do Ten Cel) e URIONILO DE SANTANA JÚNIOR
(empresário), todos figurando na condição de denunciados no presente feito.
É dizer que o lastro investigativo encartado nos autos encontrou fortes
evidências da prática de crimes contra a administração castrense, bem como identificou
algumas relações suspeitas entre os denunciados civis e militares; investigações essas que
subsidiou o Parquet Militar para o oferecimento da exordial acusatória contra os envolvidos
supra nominados na possível trama criminosa.
Para tanto, no que concerne ao denunciado CAP ROBSON NERY
CREVELARO, em síntese, o MPM individualiza sua conduta da seguinte forma:
O denunciado Cap Robson Nery Crevelaro recebeu do denunciado (Ten Cel) Marco Aurélio
da Silva Andriani a quantia de R$ 11.700,00 entre 26 de setembro de 2013 e 19 de dezembro
de 2013 e argumentou que tal valor foi em função da venda de um terreno situado na região
da Praia do Sol, litoral sul do Estado da Paraíba, mas não juntou nenhum documento
referente à alegada transação, cometendo o crime de corrupção passiva. (Grifos nossos.)
Alusivo ao Ten Cel MARCO AURÉLIO SILVA ANDRIANI, consta na exordial
acusatória rejeitada pelo Juízo de primeiro grau que:
O denunciado Ten Cel Marco Aurélio da Silva Andriani, proprietário da empresa Harpia
Construção, afirmou que a empresa Triângulo era administrada pela denunciada Juçara,
sua esposa, que era também sócia-proprietária da empresa MS Construções, e proprietária
da empresa JJ Alimentos, que tem conta conjunta com sua esposa e que o volume de
dinheiro movimentado nas empresas era grande e sua conta corrente era conjunta com sua
esposa, que o denunciado Urionilo de Santana Júnior era o Sócio Administrador da
Empresa Harpia e não soube explicar o motivo dos valores depositados na conta dos demais
denunciados, cometendo assim, o crime de corrupção ativa. (Grifos nossos.)
Quanto ao civil empresário URIONILO DE SANTANA JÚNIOR, o MPM o
denunciou relatando que:
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

O denunciado Urionilo de Santana Júnior foi sócio da (empresa) Diferencial Comércio e
“emprestou” seu CPF à Harpia Construção de propriedade dos denunciados (Ten Cel)
Marco Aurélio Andriani e da sua esposa, também denunciada Juçara Andriani e pagou entre
as datas de 16 de abril de 2010 a 13 de outubro de 2010 o valor de R$ 3.920,00 ao
denunciado Ten Larry Andrasson Cavalcanti por supostos serviços elétricos realizados em
sua residência, mas sem qualquer tipo de comprovação do referido serviço, cometendo
assim, crime de corrupção ativa. (Grifos nossos.)
Referente à 1º Ten MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES, foi consignado na
denúncia rejeitada que:
A denunciada Ten Mileide Oliveira Gonçalves foi chefe de Serviço de Aprovisionamento do
HMAR e foi Chefe de Serviço de Aprovisionamento entre 2012 e 2013, participou
indiretamente dos pregões nas quais as empresas investigadas sagraram-se vencedoras e
recebeu do denunciado (Ten Cel) Marco Aurélio da Silva Andriani o valor de R$ 9.000,00
sob alegação de ter prestado serviços de nutricionista para a senhora Juçara, também
denunciada, sem no entanto comprovar tal situação, cometendo crime de corrupção passiva.
(Grifos nossos.)
Sobre o 1º Ten LARRY ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA, o MPM o
denunciou sustentando que:
O denunciado 1º Ten Larry Andrasson foi Chefe de Serviço de Aprovisionamento e Chefe de
Almoxarifado, do ano de 2005 até o ano de 2011, tendo recebido neste último ano o valor de
R$ 1.000,00 como “doação” para a Confraria do 3 “C” do 10º Esq C Mec do denunciado
TC Marco Aurélio Andriani e R$ 3.920,00 de Urionilo de Santana Júnior, em favor de seu
pai, sem no entanto, provar a licitude de tal recebimento dos valores, cometendo crime de
corrupção passiva. (Grifos nossos.)
Acerca do 2º Sgt SEVERINO GOMES DE AMORIM, consta na denúncia que
foi rejeitada que:
O denunciado 2º Sgt Severino Gomes de Amorim serviu na 7ª Cia Com, mas estava à
disposição do Comando da 10ª Brigada de Infantaria Motorizada de janeiro de 2011 a
dezembro de 2013, tem relacionamento com os denunciados Tem (Cel) Marco Aurélio
Andriani e Urionilo de Santana Júnior e recebeu da empresa Harpia Construção, de
propriedade do denunciado Marco Aurélio Andriani, a quantia de R$ 2.000,00 em cheque,
por supostos serviços de corte de galhos que teriam sido efetuados na casa do denunciado
Marco Aurélio Andriani, mas não mostrou nenhum recibo, documento ou qualquer prova de
que tenha efetuado tal serviço, cometendo assim, crime de corrupção passiva.
Concernente à civil JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI, o Parquet
Castrense a denunciou aduzindo que:
A denunciada Juçara Torres de Almeida Andriani, esposa do denunciado Ten (Cel) Marco
Aurélio Andriani, não soube informar sobre os depósitos das suas empresas com o
denunciado Ten Marco Aurelio Andriani, seu marido, nos valores de R$ 1.000,00 e R$
3.920,00 feitos em 2013 a favor do 1º Ten Larry Andrasson, e que nem o conhece e não sabe
nada sobre ele; que a importância de R$ 9.000,00 pagos à 1ª Ten Mileide Gonçalves em
2013 foi em função de serviços prestados de nutricionista, mas não juntou qualquer
comprovante do serviço; que o valor pago ao 2º Sgt Severino Gomes de Amorim na quantia
de R$ 2000,00 no ano de 2013 refere-se a um serviço prestado por ele de corte de galhos em
sua residência, mas não conseguiu provar que realmente houve tal serviço, cometendo
crime de corrupção ativa.(Grifos nossos.)
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Como visto, segundo se depreende da Peça Acusatória, e de acordo com o que
foi apurado nos autos até agora, tudo leva a crer que as verbas percebidas pelos militares,
em razão da função, ofertadas pelos empresários, sejam, de fato, oriundas de corrupção para
que graduados e Oficiais envolvidos nos processos licitatórios, a exemplo do 1º Ten LARRY
ANDERSON CAVALCANTI PEREIRA, beneficiassem as empresas do Ten Cel MARCO
AURÉLIO SILVA ANDRIANI, JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI e URIONILO
DE SANTANA JÚNIOR.
Portanto, no que se refere ao art. 77 do CPPM, o MPM, ainda que
minimamente, observou a qualificação dos denunciados, o tempo e o lugar do crime,
apresentou a instituição atingida (no caso a administração militar), expôs o fato criminoso e
suas circunstâncias (propina para beneficiamento de empresas em licitações), as razões de sua
convicção (afastamento de sigilo e depoimentos), a classificação do crime (arts. 308 e 309,
ambos do CPM), deixando tão somente de apresentar o rol de testemunhas, o que, por certo,
não é obrigatório, nos termos do parágrafo único daquele mesmo dispositivo processual penal
castrense.
Atinente ao art. 78 do CPPM, a denúncia contém os requisitos do art. 77 do
mesmo Códex; o fato narrado in tela constitui, em tese, crime de competência da Justiça
Militar; a punibilidade dos denunciados não está extinta, conforme já enfrentado alhures, e o
juiz natural para apreciar esses fatos é a Auditoria da 7ª CJM, porquanto as benesses seriam
em decorrência de obras realizadas no Hospital Militar de Área de Recife, sendo o
presentante do Órgão Ministerial parte legítima para o oferecimento da Peça Vestibular.
Assim, pelo demonstrado acima, ao contrário do que fundamentou o Juízo em
sua decisão de rejeição da peça inicial, restou patente indícios mínimos de autoria e prova da
materialidade, não podendo se falar em ausência de justa causa nesse contexto fático para a
instauração da ação penal militar.
Isso porque ficou demonstrado, ainda que de forma mínima, o envolvimento
financeiro dos denunciados, sem que, em um primeiro momento, tenha existido justificativas
plausíveis para esses depósitos, que não seja o beneficiamento em decorrência de certame
licitatório, até que fique demonstrado o contrário durante o processo.
Desse modo, por ocasião da instrução criminal, tanto o Parquet Castrense
quanto a Defesa terão a oportunidade de produzir provas, como arrolar testemunhas, juntar
documentos e requerer diligências, visando ao esclarecimento dos fatos.
Até porque o processo criminal não induz a um Juízo de condenação
automático, mas a oportunidade de aprofundamento do que foi apurado na fase investigativa
para que se tenha um grau maior de certeza sobre os fatos examinados. Além do mais,
dúvidas não há de que os denunciados, ao final, poderão ser absolvidos com espeque no art.
439 do CPPM se a participação deles não restar demonstrada a contento.
Enfim, diante dos indícios suficientes de autoria e prova de materialidade
apresentados, além da gravidade inerente aos delitos contra a administração castrense, a
complexidade dos fatos apurados, a pluralidade de delitos, o volume considerável de dinheiro
investigado, a quantidade de pessoas envolvidas, entre elas civis e militares – inclusive
Oficiais –, a prudência manda receber a denúncia nesse instante, com todas as vênias.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

No mesmo diapasão, em seu Parecer, assim se manifestou a PGJM:
16. O acervo probatório colhido no Inquérito Policial Militar fornece uma base sólida para
a denúncia apresentada, contendo elementos que indicam, de forma significativa, a
materialidade dos delitos de corrupção passiva e ativa, bem como a possível autoria por
parte dos investigados. Entre as provas reunidas no IPM, destacam-se documentos bancários
obtidos mediante quebra de sigilo, que revelam movimentações financeiras suspeitas entre os
investigados (incluindo militares em funções estratégicas e influentes nos processos de
licitação) e empresas participantes de contratos licitatórios com as Forças Armadas.
17. Esses documentos bancários apontam para uma série de transferências financeiras que
coincidem com períodos críticos dos processos licitatórios, sugerindo que valores foram
repassados aos investigados em contextos que indicam possível troca de favores e influência
indevida. Em especial, as movimentações financeiras envolvendo o Investigado 3, que exercia
a função de pregoeiro, e o Investigado 1, proprietário de empresas beneficiadas nas
licitações, constituem indícios claros de que os valores recebidos podem ter influenciado as
decisões administrativas em favor dessas empresas. Tais repasses financeiros, em quantias
consideráveis e sem justificativa lícita aparente, reforçam a suspeita de que a função pública
foi usada para favorecer interesses particulares. (Grifos nossos.)
A propósito, esta Corte Superior, ao apreciar caso semelhante, tem se
pronunciado nesse mesmo sentido, in verbis:
EMENTA: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MPM. CONDUTAS TIPIFICADAS NO §1º
DO ART. 317 DO CP COMUM; ARTS. 308, CAPUT, § 1º, (ART.) 309, PARÁGRAFO
ÚNICO, AMBOS DO CPM; E ART. 1º DA LEI 9.613/98. REJEIÇÃO DA DENÚNCIA NA
ORIGEM. CRIMES MILITARES POR EXTENSÃO SUPOSTAMENTE PRATICADOS
POR CIVIS EM COAUTORIA COM MILITAR. AMPLIAÇÃO DA COMPETÊNCIA DA
JMU. APLICAÇÃO DA LEI Nº 13.491, DE 13 DE OUTUBRO DE 2017. ALEGAÇÃO DE
SUBSTANCIAL TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE A DATA DO COMETIMENTO DOS
CRIMES E A DATA DO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. [...]. INOCORRÊNCIA.
ELEVADA COMPLEXIDADE DO CASO. VASTA QUANTIDADE DE INFORMAÇÕES
PRODUZIDAS AO LONGO DO INQUÉRITO POLICIAL. DILAÇÕES DE PRAZO
SUCESSIVAS MOTIVADAS E PROPORCIONAIS. IMPRESCINDIBILIDADE PARA O
AVANÇO DAS INVESTIGAÇÕES. [...]. FATOS TIDOS COMO DELITUOSOS NÃO
ALCANÇADOS PELA PRESCRIÇÃO. PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTS. 30 E
77 DO CPPM. JUSTA CAUSA. CARACTERIZAÇÃO. INTEGRAL RECEBIMENTO DA
DENÚNCIA. PROVIMENTO DO RECURSO MINISTERIAL. DECISÃO UNÂNIME. [...].
Constatando-se da análise da Exordial a narrativa dos fatos que delimitam, com suficiência
de detalhes, o tempo e o modo como as supostas operações ilícitas teriam ocorrido, bem
como também não sendo verificada a existência de dúvidas sobre a autoria dos fatos sob
exame, é o caso de fazer prevalecer, neste momento, o princípio do in dubio pro societate,
ultimando-se, assim, o início da persecução penal no lugar de se proceder ao abandono
prematuro da apuração [...]. Presentes os requisitos que especificam o art. 30 c/c o art. 77,
ambos do CPPM, está configurada a justa causa autorizadora do recebimento da Denúncia.
Recurso em Sentido Estrito provido. Decisão unânime. (STM. ReSE nº 7000537-
78.2023.7.00.0000. Ministro Alte Esq CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS. Data de
Julgamento: 28/9/2023.) (Grifos nossos.)
Ademais, na Decisão que rejeitou a Peça Vestibular, também fundamentou o
Juízo primevo que o MPM lastreou seu petitio em provas constantes de Pedido de Quebra de
Sigilo oriundo de IPM diverso, qual seja, PQS nº 7000014-26.2018.7.07.0007, do IPM nº
0000018.85.2018.7.07.0007, sem que tenha anexado ou pedido autorização judicial para o
compartilhamento de provas, in verbis:
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Todavia, em momento algum o MPM solicitou a utilização das provas em questão no presente
feito, tanto que não foram juntadas aos autos, mesmo como feito relacionado, não podendo,
portanto, serem usadas para embasar a denúncia.
Nos parece claro que, não tendo sido requerida ou autorizada a utilização por empréstimo das
provas obtidas em outro IPM, e consequentemente não tendo sido procedida a juntada dos
mencionados extratos bancários, não existem nos autos quaisquer provas
documentais comprobatórias das alegadas transações financeiras entre os denunciados, não
sendo suficiente, ainda se existente, a confissão dos investigados.
Repita-se: não existe nos autos nenhuma manifestação ministerial quanto à utilização das
provas obtidas em outra investigação, o que compromete de modo irremediável a
comprovação da materialidade delitiva, requisito necessário ao início de uma ação penal
militar. (Grifos originais).
Entretanto, com as escusas devidas, em que pese seja recomendado o
requerimento de compartilhamento de provas, essa recomendação, à luz do nosso
ordenamento jurídico, não tem se mostrado imprescindível, a ponto de macular todo o IPM e
resultar em uma rejeição de denúncia de forma precoce.
Pior ainda no caso dos autos em que, além de existir justa causa para iniciar a
Ação Penal, também restou demonstrado que a exordial acusatória – para seu recebimento –
cumpriu os demais requisitos exigidos no art. 77 e art. 78, ambos do CPPM.
Nessa esteira, os Tribunais Superiores e a doutrina têm admitido o
compartilhamento de provas em observância à celeridade, à eficiência, à economicidade etc.,
desde que respeitados os princípios do contraditório e da ampla defesa, de acordo com o art.
372 do CPC, que prevê:
Art. 372. O juiz poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo,
atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o contraditório. (Grifos nossos.)
Assim já decidiu o STJ quando julgou matéria semelhante:
PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL [...]. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO
DEVIDO PROCESSO LEGAL E AO CONTRADITÓRIO. DESNECESSIDADE. PROVA
EMPRESTADA. CONTRADITÓRIO DIFERIDO. VALIDADE. ART. 400, § 1º, DO CPP. [...].
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. [...].
IX - Para a observância do devido processo legal e do contraditório, não é necessário que
haja absoluta identidade de partes entre o processo de que se empresta a prova e o processo
para o qual esta é emprestada, pois o contraditório sobre a prova (contraditório postergado
ou diferido) satisfaz esses princípios. A circunstância de o agravante não haver participado
originariamente da elaboração da prova não impede que ela seja empregada no processo
em que ele figura como acusado, desde que se preserve o contraditório sobre a
prova. [...]. (AgRg no RHC nº 140.259, Ministro FELIX FISCHER, Julgado em
06/04/2021.) (Grifos nossos.)
Em outra ocasião, o STJ, ao apreciar matéria sobre a utilização de prova
produzida em outro processo, assim decidiu:
[...]. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. [...]. ÔNUS DA PROVA.
PROVA EMPRESTADA. IDENTIDADE DE PARTES. AUSÊNCIA. CONTRADITÓRIO.
REQUISITO ESSENCIAL. ADMISSIBILIDADE DA PROVA. [...].
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Em vista das reconhecidas vantagens da prova emprestada [...] é recomendável que essa
seja utilizada sempre que possível, desde que se mantenha hígida a garantia do
contraditório.
No entanto, a prova emprestada não pode se restringir a processos em que figurem partes
idênticas, sob pena de se reduzir excessivamente sua aplicabilidade, sem justificativa razoável
para tanto.
10. Independentemente de haver identidade de partes, o contraditório é o requisito
primordial para o aproveitamento da prova emprestada, de maneira que, assegurado às
partes o contraditório sobre a prova, isto é, o direito de se insurgir contra a prova e de refutá-
la adequadamente, afigura-se válido o empréstimo. (EREsp 617428, Ministra NANCY
ANDRIGHI, Julgado em 4/6/2014.) (Grifos nossos.)
Aliás, o próprio STF já decidiu nesse sentido também, consoante precedente
citado pelo Órgão Ministerial em suas razões recursais nesse caso, ipsis litteris:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.
PROCESSUAL PENAL. APREENSÃO DE APARELHO CELULAR DURANTE PRISÃO EM
FLAGRANTE DE TERCEIRO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO QUALIFICADA. DADOS
TELEMÁTICOS OBTIDOS MEDIANTE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. ENCONTRO
FORTUITO DE CRIMES. ABERTURA DE NOVO INQUÉRITO PARA APURAR OS
SUPOSTOS CRIMES DESCOBERTOS FORTUITAMENTE. COMPARTILHAMENTO
QUE PRESCINDE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. LEGALIDADE DO INQUÉRITO NO
QUAL O RECORRENTE É INVESTIGADO POR SUPOSTA LAVAGEM DE DINHEIRO.
AGRAVO IMPROVIDO. I – A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal - STF entende
válido o encontro fortuito de provas (princípio da serendipidade), assim como legítima a
cooperação entre os órgãos de investigação e de persecução penal, desde que o emprego
desse método especial de investigação tenha sido validamente autorizado. [...]. Com essa
medida, descobriu-se o envolvimento de várias outras pessoas em suposta prática de
receptação de cargas roubadas, bem como em possível esquema de lavagem de dinheiro
oriundo do roubo de cargas e fraudes em certames públicos de licitação em várias Prefeituras,
entre elas o ora recorrente. III – O acesso ao referido aparelho celular deu-se mediante
autorização judicial, sendo, portanto, legitima a utilização das informações obtidas nessa
medida cautelar para a abertura de novo inquérito policial visando à apuração dos crimes
que foram descobertos fortuitamente. IV – Não se há falar em vício de inobservância ou
alargamento daquela limitação constitucional da garantia à inviolabilidade de sigilo, uma
vez que houve apenas o aproveitamento da mesma fonte de prova obtida legitimamente em
outro procedimento criminal, sem que tanto configure ofensa à intimidade já afastada do
agente. V – Agravo regimental improvido. (STF. AgR, em RHC nº 239805. Ministro
CRISTIANO ZANIN. Julgado em 7/5/2024.) (Grifos nossos.)
Veja-se que é exatamente o que ocorreu na vertente quaestio, em que se
investigava um crime, no bojo do IPM nº 0000018.85.2018.7.07.0007, com Pedido de
Quebra de Sigilo, validamente, autorizado pela Justiça, que resultou no “achado” de
possíveis outras práticas criminosas, ensejando a abertura de novo inquérito, qual seja, o IPM
nº 7000096-81.2023.7.07.0007.
Tudo isso, com amparo no princípio da serendipidade, que, resumidamente, é
aplicado quando no curso de uma investigação vêm à tona possíveis outros delitos, os quais
passaram a ser intitulados de “crimes achados”.
Dessa forma, conforme se observa nos precedentes supra, ainda que não tenha
sido requerida a juntada perante o Juízo, claro está que é válido o aproveitamento de provas
obtidas em outro procedimento criminal, podendo a defesa, por sua vez, rechaçá-las ao longo
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

do feito, em momento oportuno, à luz do contraditório e da ampla defesa.
Na mesma toada, vale a pena colacionar o primoroso ensinamento do
doutrinador Eugênio Pacelli, in verbis
2:
O que deve ser observado, pois – e insistimos nisso –, é o preenchimento, pela peça
acusatória, das exigências relativas à tutela da efetividade do processo (correta classificação
do fato, pelo juiz) e da ampla defesa. (Grifos nossos.)
De mais a mais, segundo o ordenamento jurídico pátrio, sabe-se que não é
recomendado enfrentar o mérito da causa neste instante inicial do processo, tampouco
valorar os elementos de prova e a conduta dos investigados, sob pena de retirar o direito do
MPM de promover a ação penal pública, bem como impedir que o referido Órgão apresente
as provas necessárias para alcançar seu desiderato durante a instrução criminal.
Essa valoração antecipada e prematura tanto de provas quanto de condutas é
perceptível na decisão in tela que rejeitou a Denúncia, ao constar que: “com exceção do 1º
TEN R1 LARRY, os militares afirmaram não terem atuado como gestores, tampouco
participaram de processos licitatórios à época dos fatos”.
Assim, quando fundamenta sua decisão de rejeição da inicial acusatória dessa
maneira, o Juízo a quo deixa de agir com retidão, uma vez que, por certo, avança, de forma
indevida, no meritum causae, indo muito além do que, simplesmente, examinar os requisitos
do recurso, nos termos dos arts. 77 e 78, ambos do CPPM, procedimento esse que, inclusive,
vem sendo rechaçado, por exemplo, pelo Supremo Tribunal Federal, in verbis:
[...] a valoração desses bens jurídicos reclama análise aprofundada dos fatos no contexto da
instrução criminal, haja vista não se estar diante de flagrante excludente da ilicitude ou de
outra circunstância hábil a abortar a ação penal ainda no seu nascedouro. No juízo
de prelibação, a presença de indícios mínimos de autoria e de materialidade enseja a
instauração do processo criminal com apoio no preceito maior do in dubio pro societate. (HC
nº 157154, Ministro DIAS TOFFOLI, Julg. em 22/5/2018) (Grifos nossos.)
Na verdade, o que deve ser verificado nesse estágio de prelibação é se a
Denúncia oferecida preencheu os requisitos previstos na legislação pertinente, o que, pelo
visto, não foi feito nesse caso, conforme demonstrado linhas atrás.
Como se percebe, entender de forma diversa, ante as razões apresentadas, é o
mesmo que violar, de maneira frontal, o preceito insculpido no art. 129, inciso I, da CF/88,
bem como os princípios do promotor natural e da independência funcional, concessa venia.
Portanto, querer o Juiz Federal da Justiça Militar analisar e discutir, neste
momento processual, os elementos de provas e as condutas atribuídas aos denunciados, seria
a mesma coisa que se antecipar aos fatos, de forma irregular, sem dar oportunidade ao titular
da ação penal de provar, no decorre do feito, aquilo que alega.
Ao proceder dessa maneira, está a magistrada em questão julgando a matéria de
fundo no início da ação penal, quando, nessa fase, deve-se examinar apenas os pressupostos
de admissibilidade do recurso.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Essa antecipação da matéria de mérito, por parte da magistrada de origem,
igualmente tem sido repelida por esta Corte de Justiça, in verbis:
EMENTA:
PECULATO.
DENÚNCIA.
EXPOSIÇÃO
DOS
FATOS
CRIMINOSOS.
RECEBIMENTO. AUSÊNCIA DE DOLO. ANÁLISE SOB O CRIVO DO DEVIDO PROCESSO
LEGAL. PRINCÍPIO DA BAGATELA. CRIME CONTRA A ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
INAPLICABILIDADE. A Denúncia, como peça inaugural da ação penal, deve trazer a
exposição dos fatos tidos como criminosos, visando a aplicação da reprimenda estatal. Por
ocasião do seu oferecimento, cabe ao magistrado analisar a existência de provas da
materialidade delitiva e de indícios de autoria, uma vez que, nessa fase, o princípio da
presunção de inocência subjuga-se ao postulado do in dubio pro societate. Demonstradas as
condições obrigatórias, recebe-se a exordial. Os demais aspectos, sejam materiais ou
processuais, hão de ser aferidos e sopesados no transcorrer da instrução criminal. (...).
Outrossim, é inaplicável a bagatela. (...). Recurso provido. Decisão unânime”. (ReSE nº
7000337-13.2019.7.00.0000. Ministra Drª Maria Elizabeth Guimarães Teixeira Rocha.
Julgado em 6/8/2019) (Grifos nossos.)
Nesse caminhar, repise-se à exaustão que eventual recebimento da peça
acusatória não implica, necessariamente, juízo de certeza sobre os fatos imputados aos
denunciados, nem julgamento antecipado, muito menos condenação automática de todos eles,
mas tão somente a instauração da persecutio criminis, com o objetivo de investigar, em
minúcias, os fatos para elucidar melhor o que foi descrito na exordial acusatória em colação.
Enfim, nesse estágio inicial em que o feito se encontra, não é o momento
oportuno para alegar insuficiência de provas para a prática do delito de corrupção ou para
dissociar as atividades laborais dos denunciados com os processos licitatórios, conforme se
observou nas manifestações acostadas aos autos, permissa venia.
Assim, levando-se em conta que restaram verificadas e preenchidas as
exigências legais necessárias para iniciar a ação penal militar, no contexto fático apresentado,
é possível concluir que, diante do lastro probatório mínimo contido nos autos, existe justa
causa para a instauração e o regular processamento do feito, motivo pelo qual receber a
denúncia, nesse cenário, é medida que se impõe.
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer e de dar provimento ao recurso
ministerial, para, desconstituindo a decisão proferida pelo Juízo a quo, receber a denúncia
oferecida em desfavor dos denunciados Ten Cel MARCO AURÉLIO SILVA ANDRIANI,
civis JUÇARA TORRES ALMEIDA ANDRIANI e URIONILO DE SANTANA JÚNIOR,
por terem incorrido, em tese, no crime de corrupção ativa, insculpido no art. 309 do CPM,
bem como em desfavor dos denunciados Cap ROBSON NERY CREVELARO, 2º Sgt
SEVERINO GOMES DE AMORIM, 1º Ten LARRY ANDERSON CAVALCANTI
PEREIRA e 1º Ten MILEIDE OLIVEIRA GONÇALVES, sendo estes incursos, em tese, no
delito de corrupção passiva, consubstanciado no art. 308 do mesmo Diploma Legal.

Documento eletrônico assinado por ODILSON SAMPAIO BENZI, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III,
da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

preenchimento do código verificador 40001374055v3 e do código CRC 0c97b658.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): ODILSON SAMPAIO BENZI
Data e Hora: 18/08/2025, às 18:31:16
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Macello. Manual de Direito Penal Militar – Volume Único – 8.ed.,
rev., atual. e ampl. – São Paulo: Editora JusPodivm, 2024. p. 1.838
2. PACELLI, Eugênio. Curso de Processo Penal/Eugênio Pacelli.-22. ed. rev., atual. e ampl.- São Paulo: Atlas, 2018. p.
150.
7000096-81.2023.7.07.0007
40001374055 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR